Tribunal: STF
Processo: RHC 60924
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
DENUNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. - A DENUNCIA DESCREVE COM
SUFICIENCIA OS FATOS DELITUOSOS, DE MANEIRA A ATENDER AOS REQUISITOS
DO ART-41 DO CPP, POSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DA DEFESA. HABEAS
CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA. - ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE FALTA DE
JUSTA CAUSA, DESAUTORIZANDO, PORISSO, O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
-RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.